Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-95.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Multa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISLENE DA MATA E SILVA - CPF: 001.827.241-07 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (APELADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (REPRESENTANTE), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A teor do artigo 335 do Código Civil, a ação de consignação em pagamento tem lugar quando o credor se recusa a receber a prestação ou há incerteza quanto a quem deve recebê-la. No caso, não há recusa do credor/Apelado em aceitar o pagamento, tanto que antes da propositura desta demanda pela Apelante o credor ajuizou Ação de Execução. Com o ajuizamento anterior da Ação de Execução está configurada a mora e a Recorrente pode depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução ou, caso queira, ajuizar Ação Revisional.

2-
A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito, de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
(TJ-MT 10273596420218110041 MT). No caso, a Recorrente não consignou o valor integral do débito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001402-95.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gislene da Mata e Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face do
Condomínio Residencial Rubi
e da empresa
Holder Assessoria de Cobrança Ltda.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI e § 3.º, do artigo 485, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, a Apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a observância da regra de suspensividade porque é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

A Apelante alega que não consegue pagar a taxa de condomínio acrescida de multa, juros, 10% (dez por cento) de taxa de administração da empresa terceirizada e, ainda, 20% (vinte por cento) de honorários e, portanto, promoveu a Ação de Consignação e depositou o valor sem as taxas de assessoria cobrada pela empresa Holder Assessoria de Cobrança Ltda.

Aduz que a negativa da empresa Recorrida em receber o valor sem os honorários deixa evidente seu interesse de agir.

Afirma que nos autos do Processo n.º 1002770-91.2022.8.11.0002, o Condomínio foi compelido a afastar a incidência da cobrança de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da empresa Holder Assessoria de Cobrança Ltda. no Id. 138159694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento, sob a tese de que está devendo as parcelas condominiais do período de junho de 2017 à novembro de 2019 e que o débito, acrescido de juros, correção monetária e multa, totaliza o montante de R$ 8.609,77 (oito mil, seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos).

Aduziu que a empresa Apelada, acresceu à dívida R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) a título de assessoria e 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, ou seja, efetua a cobrança de R$ 10.337,10 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos).

Assim, requereu a consignação do valor sem a taxa e os honorários cobrados pela empresa Recorrida, ou seja, R$ 8.609,77 (oito mil, seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos).

Conforme se extrai do Id. 138159655, a Autora/Apelante consignou a quantia de R$ 5.706,53 (cinco mil, setecentos e seis reais e cinquenta e três centavos) e justificou o depósito a menor com o fato de que foram penhorados, em Ação ajuizada pelo Condomínio Recorrido, os valores de R$ 2.593,24 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) e R$ 310,90 (trezentos e dez reais e noventa centavos) de suas contas bancárias.

Na Contestação, a empresa Apelada, Holder Assessoria de Cobrança Ltda., alegou que não há falar em consignação, porque o débito é objeto de Ações de Execução em trâmite no Juizado Especial do Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, com penhora
on line
deferida e onde não foram opostos Embargos da devedora/Apelante.

A empresa Apelada também impugnou o depósito a menor.

A Juíza singular constatou possível falta de interesse de agir e, com fundamento no artigo 10, do CPC, intimou a Autora/Apelante para que esclarecesse a propositura da demanda e requeresse o que de direito, sob pena de extinção.

O prazo transcorreu
in albis
.

Sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI e § 3.º, do artigo 485, do Código de Processo Civil e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas suas razões recursais, a Apelante reitera a tese de que não consegue pagar a taxa de condomínio acrescida de multa, juros, 10% (dez por cento) de taxa de administração da empresa terceirizada e, ainda, 20% (vinte por cento) de honorários e, portanto, promoveu a Ação de Consignação e depositou o valor sem as taxas de assessoria cobrada pela empresa Holder Assessoria de Cobrança Ltda.

Aduz que a negativa da empresa Recorrida em receber o valor sem os honorários deixa evidente seu interesse de agir.

As teses recursais não comportam guarida, haja vista que a Ação de Consignação em Pagamento, conforme é cediço, é aquela que garante ao devedor a possibilidade de exercer o seu direito de pagar o que deve, cumprindo a prestação conforme as previsões legais.

O ajuizamento desta Ação, nos termos dos inciso do artigo 335, do Código Civil, é possível quando o credor: a) não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; b) não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos; c) for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso e difícil.

De acordo com o citado dispositivo, ainda é possível o pagamento em consignação quando: existir dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento, com a ressalva de que, a última hipótese contempla apenas o litígio entre o credor e terceiro.

Com efeito,
“o litígio sobre o objeto de pagamento, hipótese constante do inciso V do art. 335 do CC diz respeito a contenda entre credor e terceiro a possibilitar ao devedor a consignação em pagamento, não abarcando o litígio que envolva o devedor e terceiro ou o devedor e o credor”.
(TJ-MG - AC: 10707100099191001 Varginha, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/06/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2012).

No caso, conforme se extrai do relato acima, os fundamentos utilizados pela Recorrente para o ajuizamento da demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 335, do Código Civil.

Na verdade, os Recorridos não se recusam a receber, tanto que antes da propositura desta demanda foram ajuizadas Ações de Execução no intuito de receber o que lhes é devido.

Em outros termos, o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas pelo Código Civil, pois, ajuizada anteriormente a Ação de Execução pelo credor e, tendo em vista que esta Ação Consignatória tem por objeto a mesma obrigação, é desnecessária e inadequada para estabelecer o
quantum debeatur
e decidir se o valor depositado se mostra suficiente.

Com efeito, tendo em vista que há Execução em curso, está configurada a mora e a Recorrente pode depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução ou, caso queira, ajuizar Ação Revisional.

Assim, evidente a carência de interesse de agir.

De mais a mais, a Recorrente não efetuou o depósito de toda a quantia e, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça:

A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito, de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
(TJ-MT 10273596420218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022